Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730094-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA e PAULO CEZAR NAYA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 69769344 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida por eles em face do CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial, no qual os recorrentes postulam que seja determinado ao condomínio agravado que se abstenha de embaraçar a instalação e o funcionamento da primeira agravante no imóvel lá indicado: Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13. Os agravantes recorrem da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma. Para tanto, alegam que, em 1o/6/2020, ajustaram entre si contrato de locação imobiliária, tendo por objeto do aludido sinalagmático a loja térrea localizada no Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13, Lago Sul, administrado pelo condomínio agravado, onde a primeira agravante pretende se instalar. Sustentam os agravantes que, conquanto a primeira agravante tenha sido autorizada a funcionar naquele local pelo Poder Público local competente, o condomínio agravado impõe embaraços à sua efetiva instalação, sob a justificativa de que parte da atividade comercial por ela desenvolvida se enquadra no conceito de ambulatório médico, o que seria vedada pelo regimento interno daquele condomínio. Afirmam que o condomínio agravado, em contradição com as motivações apresentadas para impedir seu funcionamento da primeira agravante nas dependências do condomínio, permite que outro laboratório empreenda suas atividades em loja vizinha à que almeja ocupar. Asseveram que a apontada discriminação viola direitos e garantias fundamentais, em especial, a isonomia, além de limitar o exercício da autonomia da vontade nas relações privadas. Destacam que a proibição prevista no regimento interno do condomínio fere o princípio da razoabilidade e restringe ilegalmente os direitos do proprietário e do locatário de usarem e fruírem do bem imóvel, o que malfere o disposto nos arts. 1.335, I e II, 1.336, IV, ambos do Código Civil - CC e o art. 19 da Lei no 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que estão, de plano, comprovados os fatos alegados, e que a não concessão da antecipação da tutela poderá lhes provocar prejuízos de elevada monta. Ancorados sobretudo nisso, os agravantes requestam antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “a fim de que o agravado se abstenha de embaraçar a instalação e o funcionamento da primeira autora no imóvel Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13 (...) autorizando-se a imediata instalação da primeira agravante na loja de propriedade do segundo agravante ao menos até o encerramento da jurisdição ordinária.” (ID 18674520) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 18674521), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelos agravantes não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelos agravantes. Com base em um juízo raso e instrumental próprio do atual estágio destes autos, embora os agravantes tenham alegado a ocorrência de afronta a direitos e garantias constitucionais com a manifestação do condomínio agravado desfavorável à instalação da primeira agravante por força de regramento previsto no respectivo regimento interno; ilegalidade e desproporcionalidade das normas interna corporis reguladoras do condomínio agravado; e, autorização de funcionamento pela Administração Pública, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, inclusive em âmbito recursal. Em que pese todos os argumentos expedidos pelos agravantes, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras provocadas pela objeção apresentada pelo condomínio agravado com relação à instalação da primeira agravante na Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13 -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pelos agravantes, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase t]ao incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelos agravantes. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, pois embora os agravantes tenham frisado a reversibilidade da medida provisória antecedente por eles visada, a determinação judicial de instalação de uma empresa em condomínio, no qual há previsão expressa no regimento interno do condomínio correlacionado restringindo certas atividades comerciais, pode ensejar em ordem que extrapole as deliberações interna corporis, que são, via de regra, obrigatórias tanto para os titulares de direito sobre as unidades, como para aqueles que tenham posse ou detenção (CC, art. 1.333). Sob essa ótica, não sobeja dúvida de que as normas condominiais convencionais disciplinam internamente o uso das áreas comuns e das áreas privativas, no intuito de preservar a intangibilidade do núcleo condominial, cujos efeitos irradiam e vinculam todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrições ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem comandos normativos gerais reguladores da espécie. À primeira vista, a cláusula do regimento interno (Cláusula 10, letra g) que veda usar, ceder ou locar as dependências para instalação de enfermarias, ambulatórios médicos, depósitos de fogos de artifício e artigos inflamáveis, clubes de jogos, clubes de dança, clubes carnavalescos, escolas de dança ou de música ou para qualquer outro fim contrário àquela regulação normativa, se mostra dentro dos parâmetros legais aplicáveis à hipótese e alinhada com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, até que se prove, robustamente, o contrário (CPC, art. 373, I). O óbice apontado pelo condomínio agravado para instalação da primeira agravante naquele endereço (ID 69319541 dos autos de origem), portanto, encontra conforto na convenção condominial correspondente, não se denotando que transpusera os limites do exercício regular dos direitos que assistem ao condomínio agravado, a ponto de configurar postura abusiva e/ou discriminatória na sua conduta vergastada pelos agravantes. Além disso, cabe acentuar que por se tratar de condomínio edilício, como regra geral, deve prevalecer o interesse da maioria dos condôminos em detrimento do interesse particular de cada um. (vide Acórdão 1011152, 07247358020168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) A questão posta em julgamento cinge-se a análise da legalidade ou não da limitação do uso de propriedade por regra de convenção de condomínio. É certo que o homem ao optar em viver em comunidade, abre mão de parte de sua liberdade. Viver em comunidade é complexo, ainda, mais quando se opta por viver ou exercício atividade empresarial em um prédio de condomínio. Realidade comum em Brasília. O direito do cidadão não é absoluto e encontra-se limitado em diversos regramentos, tais como: leis, estatutos, convenções, contratos etc. É certo que a Constituição Federal assegura o direito à propriedade (art. 5o, XXII), podendo o seu titular usar, gozar e dispor da coisa, mas a função social da propriedade permite uma limitação do uso em prol de uma coletividade (art. 5o, XXIII). O Código Civil disciplina de forma expressa que: Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial: I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns; II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns; III - o fim a que as unidades se destinam. A Cláusula Décima Nona da Convenção do Condomínio requerido é expressa ao disciplinar: REGIMENTO INTERNO O Regimento Interno do Condomínio é devidamente aceito por todos os condôminos e fica fazendo parte integrante da Convenção de Condomínio supra, dos Contratos de locação de qualquer de suas unidades autônomas, devendo ser rigorosamente observado e cumprido por todos os condôminos e locatários, seus prepostos, dependentes ou pessoas que como os mesmos convivam; O funcionamento do edifício fia sujeito ao presente Regimento Interno que faz parte integrante complementar de toda locação escrita ou verbal relativa ao mesmo edifício ficando sujeito a suas disposições não só os proprietários, locatários, como também, seus prepostos, empregados, visitantes ou parentes, o público em geral e os empregados do condomínio, qualquer que seja a categoria destes; As normas deste Regimento Interno, cuja observância é obrigatória são as seguintes: (...) 9) PROIBIÇÕES DIVERSAS – É vedado: (...) g) usar, ceder ou locar as dependências para instalação de enfermarias, ambulatórios médicos, depósitos de fogos de artifício e artigos inflamáveis, clubes de jogos, clubes de dança, clubes carnavalescos, escolas de dança ou de música ou para qualquer outro fim contrário as normas deste Regimento (doc. de ID 69415129 - Pág. 14/15) Vê-se claramente que a Convenção de Condomínio proíbe expressamente o desenvolvimento de atividade de enfermarias e/ou ambulatórios médicos. A atividade principal a ser desenvolvida pela parte autora é exatamente a “atividade medica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”, conforme demonstra o certificado de licenciamento de ID 69319535 - Pág. 8. Em que pesem os argumentos articulados na inicial, é forçoso reconhecer que a autonomia da vontade dos Condôminos, cristalizada por meio da Convenção de Condomínio, é uma fonte válida de limitação do uso da propriedade. Cumpre-se ressaltar que esta é a própria vontade do locador e proprietário da unidade imobiliária, seja pela manifestação quando da constituição, seja pela adesão à convenção quando da aquisição da unidade imobiliária. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já apreciou diversas vezes a temática da possibilidade de limitação da propriedade por meio da Convenção de Condomínio, sendo reconhecida a validade da limitação. Quando do julgamento da temática de criação de animais, o Superior Tribunal de Justiça no bojo do Resp 1.783.076, reconheceu a autonomia da vontade e a possibilidade de restrição da propriedade por meio da Convenção, mas compreendeu desarrazoado o impedimento de todo e qualquer animal. No caso em concreto, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para permitir a criação de uma pequena gata. Em que pese o respeito ao egrégio Tribunal, mas este falha ao não regrar e não unificar o entendimento jurisprudencial, pois questionavelmente aprecia fatos e permitiu que o Recurso Especial se transformasse em um mero recurso de matéria fática. Ou seja, o Tribunal deixou de ser um órgão que aprecia teses e transformou-se num mero órgão recursal. Vejamos a ementa RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. ANIMAIS. CONVENÇÃO. REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode impedir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio. 3. Se a convenção não regular a matéria, o condômino pode criar animais em sua unidade autônoma, desde que não viole os deveres previstos nos arts. 1.336, IV, do CC/2002 e 19 da Lei no 4.591/1964. 4. Se a convenção veda apenas a permanência de animais causadores de incômodos aos demais moradores, a norma condominial não apresenta, de plano, nenhuma ilegalidade. 5. Se a convenção proíbe a criação e a guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio. 6. Na hipótese, a restrição imposta ao condômino não se mostra legítima, visto que condomínio não demonstrou nenhum fato concreto apto a comprovar que o animal (gato) provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores. 7. Recurso especial provido. (REsp 1783076/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, REPDJe 19/08/2019, DJe 24/05/2019) Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento do Resp 1.819.075, onde se discute a legalidade ou não de limitação da propriedade de imóvel em condomínio para locação/hospedagem por meio do AIRBNB. O tema ainda não foi julgado de forma definitiva e certamente será um marco nas relações condominiais. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também reconhece a validade das limitações de propriedade por regramento de convenção de condomínio. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVAS. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO FINAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DESTINAÇÃO ECONÔMICA. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROJETO INICIAL. REFORMA. COMPRA POSTERIOR. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. I - Não é somente a matéria efetivamente abordada na sentença que poderá ser inserida no efeito devolutivo da apelação. Todavia, é imprescindível que a matéria suscitada tenha sido efetivamente discutida no processo, caso contrário, torna-se inviável a análise unicamente em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. II - Sendo o Magistrado o destinatário final das provas, pode afastá-las quando entendê-las inúteis ou protelatórias, o que ocorre quando a produção de provas oral e técnica se configura prescindível ao deslinde da controvérsia. III - Consoante determina o art. 9o da Lei 4.591/64, a Convenção de Condomínio, quando aprovada, é obrigatória para os proprietários das unidades e promitentes compradores. IV - É legal que a Convenção estabeleça os tipos de comércio que podem ser exercidos nas diversas unidades, nesse caso, não há falar em ofensa a função social da propriedade ou em limitação ilegítima do direito de propriedade. V - Ainda que o preço médio da compra do imóvel seja fundamentado no projeto original, não incide direito à reparação quando a compra é realizada após as obras que afirmam desvalorizar o bem apontado, porquanto, nesse caso, o preço pago por ele é o que efetivamente lhe corresponde. VI - Agravo retido improvido. Apelação desprovida. Unânime. (Acórdão 686863, 20090710244512APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 26/6/2013. Pág.: 117) Ação anulatória. Vaga de garagem. Convenção de Condomínio. Regimento Interno. Limitação de um veículo por vaga. Razoabilidade. Inexistência de ofensa ao direito de propriedade. Redução dos honorários de sucumbência. (Acórdão 1138097, 20170910015198APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 664/673) DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. CONVÊNÇÃO E REGIMENTO INTERNO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. PROIBIÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito à propriedade consiste em direito fundamental previsto no artigo 5o, Inciso XXII, da Constituição Federal, ratificado pelo Código Civil (artigo 1.228), que dispõe ter o proprietário "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". 2. O Regimento Interno do condomínio pode estabelecer restrições e exigências aos associados. Contudo, isso não afasta a possibilidade de análise pelo Judiciário acerca da legitimidade de tais condutas, à luz da legislação vigente e dos princípios que a norteiam, em especial da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique desrespeito aos critérios de conveniência e oportunidade da administração do condomínio. 3. É justificável a proibição de utilização dos imóveis para fins comerciais, pois se trata de área destinada à moradia, não havendo necessidade de explicitar os transtornos advindos do uso comercial de determinado setor. 4. Não é razoável, entretanto, a limitação ao direito de propriedade dos condôminos consistente em locar imóveis de sua unidade condominial, principalmente por não ter sido uma norma prevista quando da constituição do condomínio e prévia à aquisição das unidades. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação cível do requerido provida e do autor desprovida. (Acórdão 1066897, 20150110387887APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 1018/1021) Considerando a natureza da atividade vedada, não se verifica qualquer desarrazoabilidade, porquanto objetiva evitar de utilização hospitalar no local, porquanto a atividade ambulatorial engloba a realização de consultas nas especialidades básicas da medicina, como clínica médica, pediatria, ortopedia e pequenas cirurgias pouco invasivas. Este tipo de atividade não oferece internação. Como dito acima, é a vontade dos condôminos cristalizada por regra de Convenção de Condomínio. Nada impede que os Condôminos autorizem a instalação do empreendimento no local. Portanto, não vejo como reconhecer a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” (ID 69769344 dos autos de origem)" Acresça-se, por oportuno, que, no caso vertente, não se mostra hígido e cabal o conjunto probatório produzido unilateralmente pelos agravantes até o momento, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos por eles suscitados. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelos agravantes apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se o agravado, via postal (ID 69319528 dos autos de origem) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator